Tribunal: CARF
Processo: 13413.720177/2012-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13413.720177/2012-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.945 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
EDUARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA E SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
TAXA SELIC. SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. MATÉRIA
SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 108, é devida a correção
monetária da multa de ofício pela SELIC.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
ÁREAS UTILIZADAS COM PRODUTOS VEGETAIS/EXTRATIVAS.
Para comprovação dessas áreas é necessária que a produção seja realizada na
propriedade pelo contribuinte ou parceiro outorgado, com base no contrato de
parceria agrícola ou pecuária, e que a produção seja comprovada com
documentos, tais como, Laudo Técnico emitido por profissional habilitado,
acompanhado de notas fiscais de venda, romaneio de cargas, notas fiscais de
venda dos produtos vegetais cultivados na área ou outros documentos que
ateste a efetiva exploração.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. SIPT.
Não tendo sido apresentado pelo contribuinte laudo técnico que ampare,
inequivocamente, nos termos da legislação, os valores declarados, ou ainda
quando não mereça fé o laudo apresentado, é correto o procedimento fiscal que
arbitre o Valor da Terra Nua com base no Sistema de Preços de Terras
desenvolvido pela Receita Federal do Brasil para este fim.
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13413.720177/2012-68
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.945 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13413.720177/2012-68

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 462/500, interposto contra decisão da DRJ
em Brasília/DF de fls. 436/456, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR de fls. 03/06, lavrado em 12/12/2012, relativo ao exercício
2008, com ciência do RECORRENTE em 17/12/2012, conforme AR de fls. 200/201.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 1.239.220,96 já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício de
75%.
Os fatos relevantes do lançamento estão descritos na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” de fl. 06 e Relatório Fiscal de fl. 07/18 e Parecer Fiscal de fls. 126/129.
Em síntese, instaurou-se a ação fiscal para apurar o cumprimento das obrigações principais e
acessórias do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR do imóvel denominado
Fazenda Austrália/Pedra D'Agua, de Nirf 1.948.869-6.
Em sua primeira resposta ao termo de intimação fiscal, o RECORRENTE
informou que se encontrava em andamento junto a superintendência do Incra em Recife/PE o
procedimento de negociação para compra do imóvel rural com fins de utilização no Programa
Oficial de Reforma Agrária. Em razão disso, e também por conta de divergência entre a área
cadastrada do imóvel de 7.000,00ha e a área efetiva de 8.982,8ha, o procedimento de revisão de
declarações foi encerrado sem resultado, instaurando-se o procedimento fiscal.
No procedimento fiscal, constatou-se que a área total do imóvel corresponde a
soma das áreas de 1.982,8ha, 4.000ha e 3000,00ha, resultante da fusão de três propriedades
limítrofes adquiridas pelo RECORRENTE, razão pela qual considerou-se todas as propriedades
como um único imóvel de 8.982,8ha, cadastrada sob o Nirf 1.948.869-6, nos termos do despacho
decisório de fls. 126/129.
Em relação ao VTN, considerando que o contribuinte não comprovou o valor
declarado, foi adotado o VTN mínimo presente no SIPT para o município sede do imóvel, de R$
400,00/ha. A autoridade fiscal argumentou o seguinte sobre o tema (fls. 10/13):
Além dos documentos pessoais seu e de seu procurador, instrumento de mandato,
escrituras públicas e CCIR do Incra, o autuado apresentou documentos técnicos: um
Laudo de Avaliação Patrimonial de n° LA 282-11, um Laudo de Constatação Física de
n° LA 281-11 e uma planta planimétrica. Os laudos são provenientes da empresa
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.945 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13413.720177/2012-68

VALOR — Engenharia de Avaliação e Perícia Ltda., CNPJ 41.052.275/0001-56, sendo
que o Laudo de Avaliação Patrimonial foi emitido pelo engenheiro civil Afonso
Machado de Farias Filho, Crea 7.350-D/PE, na condição de diretor técnico da pessoa
jurídica, e pelo engenheiro agrônomo Ricardo Varela de Carvalho, Crea n° 41.991-
D/PE, enquanto que o Laudo de Constatação Física foi emitido unicamente pelo
engenheiro e diretor técnico Afonso Machado de Farias Filho. Juntamente com os
laudos foram apresentadas as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) dos dois
emitentes.
O Laudo de Avaliação Patrimonial LA 282-11, emitido em 22 de setembro de 2011, traz
em sua fl. 13, ipsis verbis, as seguintes conclusões:
Considerando que os resultados obtidos nos cálculos avaliatórios estão
baseados em dados de mercado coletados em 2005/2006, e corrigidos
monetariamente para os anos de 2007 e 2008, tratados dentro das
recomendações da Norma NBR 14.653 da ABNT, os avaliadores concluem que
dentro das premissas pré-estabelecidas e pelo grau de fundamentação adotado,
os valores assim determinados satisfazem aos objetivos do presente trabalho,
podendo assim representar o Valor de Mercado para as propriedades, incluindo
suas culturas e potencial de extração da cobertura vegetal:
VALOR DE TENDÊNCIA MERCADO
FAZENDA AUSTRÁLIA/PEDRA D ÁGUA
ANO 2006 — R$ 1.635.000,00
Hum milhão seiscentos e trinta e cinco mil reais
ANO 2007 — R$ 1.690.000,00
Hum milhão seiscentos e noventa mil reais
ANO 2008 — R$ 1.835.000,00
Hum milhão oitocentos e trinta e cinco mil reais
Com relação ao Laudo de Constatação Física LA 281-11, emitido em 26 de setembro de
2011, as informações prestadas na seção "6.0 — OCUPAÇÃO DA TERRA" foram, em
resumo, as seguintes:
RESUMO DA OCUPAÇÃO
Edificações: 0,0769 ha
Benfeitorias: 68,0890 ha
Cobertura Vegetal: 8.914.6341 ha
Total: 8.982,8000 ha
(...)
Em diligência realizada na sede da Superintendência do Incra em Recife/PE, a
fiscalização constatou que o imóvel rural foi objeto de oferta perante a autarquia federal
para fins de compra e venda negocial. Apesar da oferta, o negócio não foi concretizado.
Na sua oferta, o autuado apresentou o imóvel rural valorado por R$ 26.885.000,00
(vinte e seis milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil reais).
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.945 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13413.720177/2012-68

A valoração foi obtida por meio de Laudo de Avaliação Patrimonial LA 018-11,
proveniente da pessoa jurídica VALOR — Engenharia de Avaliação e Perícia Ltda,
CNPJ 41.052.275/0001-56, tendo sido emitido pelo engenheiro civil Afonso Machado
de Farias Filho, Crea n° 7.350-D/PE, na condição de diretor técnico da instituição.
O Laudo de Avaliação Patrimonial LA 018-11, emitido em 31 de janeiro de 2011, traz
em sua fl. 14, ipsis verbis, as seguintes conclusões:
Considerando que os resultados obtidos nos cálculos avaliatórios estão baseados em
dados de mercado atual, tratados dentro das recomendações da Norma NBR 14.653 da
ABNT, e que os custos unitários de construção correspondem aos documentos
praticados na zona rural local, os avaliadores concluem que dentro das premissas pré-
estabelecidas e pelo grau de fundamentação adotado, os valores assim determinados
satisfazem aos objetivos do presente trabalho, podendo assim representar o Valor de
Mercado para as propriedades, incluindo suas culturas e potencial de extração da
cobertura vegetal:
VALOR DE TENDÊNCIA MERCADO
FAZENDA AUSTRÁLIA/PEDRÁ D'ÁGUA
R$ 26.885.000,00
Vinte e seis milhões oitocentos e oitenta e cinco mil reais
No item "10.3 — AVALIAÇÃO FINAL", o emitente do laudo LA 018-11 discrimina o
valor patrimonial total:
VALOR DA TERRA NUA = R$ 5.525.000,00
VALOR DAS BENFEITORIAS = R$ 105.000,00
POTENCIAL MADEIREIRO = R$ 21.255.000,00
TOTAL = R$ 26.885.000,00
DA ANÁLISE E VALORAÇÃO DAS PROVAS
Observa-se que a mesma empresa de avaliação realizou duas avaliações patrimoniais
para o mesmo imóvel rural, com as seguintes características:
• A avaliação apresentada ao Incra teve como data de valoração o mês de janeiro
de 2011, mesmo mês em que o laudo foi emitido. O valor obtido para a terra nua
foi de R$ 5.525.000,00 e o valor obtido para o potencial madeireiro foi de R$
21.255.000,00, totalizando R$ 26.780.000,00;
• A avaliação apresentada à Receita Federal, realizada em setembro de 2011 foi
valorada para o dia 1° de janeiro de 2006, tendo como valor total do imóvel,
incluindo terra nua, culturas e potencial madeireiro, a quantia de R$
1.635.000,00;
• Para os anos de 2007 a 2008, os emitentes do laudo apresentado à Receita
Federal do Brasil resolveram utilizar índice do IGPM para, a partir do valor
obtido em 1° de janeiro de 2006, obter os valores de R$ 1.690.000,00 e R$
1.835.000,00 nos dias 1° de janeiro de 2007 e de 2008, respectivamente;
Observa-se que, utilizando-se o mesmo critério de atualização pelo IGPM, partindo-se
do valor da avaliação em 1° de janeiro de 2006, o valor do imóvel em 10 de janeiro de
2011 seria aproximadamente igual a R$ 2.197.964,75. Apesar disso, o valor obtido pelo
avaliador em janeiro de 2011, em avaliação apresentada ao Incra, foi de R$
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.945 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13413.720177/2012-68

26.885.000,00. Isto representa uma variação de 1.123,18% (hum mil, cento e vinte e
três vírgula dezoito porcento) entre os dois métodos avaliatórios utilizados pela
empresa de avaliação para avaliar o mesmo imóvel rural.
Tem-se, assim, o indício da ocorrência de falha no procedimento avaliatório realizado
pela empresa de avaliação VALOR — Engenharia de Avaliação e Perícia Ltda.
Também merece ser observado que, para o exercício de 2008, o valor declarado nas
DITRs corresponde a R$ 108.970,00, ou seja, R$ 12,13 p/ha.
(...)
Utilizando o permissivo legal do art. 14 de Lei n° 9.393/1996, a fiscalização afasta, para
fins de apuração do valor da terra nua, os valores apurados nos laudos de avaliação
apresentados pela empresa VALOR — Engenharia de Avaliação e Perícia Ltda, bem
como os valores declarados pelo autuado nas declarações do ITR, arbitrando a base de
cálculo do imposto segundo o valor constante do Sistema de Preços de Terras — Sipt.
Observa-se que a fiscalização afastou, unicamente, os valores referentes ao valor da
terra nua apurados no laudo de avaliação. Com relação à utilização do imóvel, os laudos
são mantidos e servirão para definição dos dados de área total, área tributável e grau de
utilização do imóvel, conforme prevê a parte final da redação do art. 14 da Lei n°
9.393/1996.
Deste modo, decidiu arbitrar o VTN do imóvel rural pelo menor valor constante
do SIPT, que corresponde a R$ 400,00/ha em 2008 (fl. 26). Assim, o VTN foi ampliado de R$
108.970,00 para R$ 3.593.120,00, conforme demonstrativo de fls. 19/20.
Tomando como base as informações constates nos laudos apresentados, a
fiscalização entendeu que existe uma área de 8.912,6ha sem qualquer utilização, a ver (fls.
14/15):
No Laudo de Constatação Física LA 281-11, o emitente atesta a existência de de área de
68,1 ha com benfeitorias e de 2 ha ocupadas com pequenas culturas. A fiscalização
considera, portanto, que a área ocupada com benfeitorias é de 68,1 ha e que a área
ocupada com produtos vegetais é de 2 ha.
O restante da área, ou seja, 8.914,6 ha o emitente classifica como cobertura vegetal sem
trazer nenhuma informação mais relevante para fins da tributação do ITR, posto que não
explicita qual a utilização desse área. Existe exploração? A vegetação é nativa?
Para esclarecer este ponto, recorremos ao laudo de avaliação apresentado ao Incra, o de
n° LA 018-11 e que, como já dissemos, foi feito pelo mesmo emitente do LA 281-11.
No documento LA 018-11 está consignado:
• Na página 5:
Cobertura vegetal: Vegetação nativa com estoque de madeira de médio de 123 m3/ha,
sendo 10% algaroba; Parte desmatada para pecuária, hoje não explorada.[...]
• Na página 6:
Com o intuito de promover uma exploração racional e sustentável da cobertura vegetal
existente, o proprietário contratou a realização de um inventário do potencial
madeireiro da caatinga, primeiro em 2005 e agora em 2010, resultando no Plano de
Manejo Florestal Sustentado[...]
• Na página 12:
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-005.945 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13413.720177/2012-68

Com base no estudo para a fazenda Pedra D'Água, potencial madeireiro da área
avalianda foi avaliado como se em funcionamento estivesse o projeto de manejo
florestal. aplicado sobre toda a cobertura vegetal disponível[...]
Comprova-se, assim, que não existe exploração agrícola no imóvel, exceto com relação
a área de 2 ha utilizados como cultura de subsistência.
Com relação ao Plano de Manejo Florestal Sustentável, atesta o emitente do laudo
técnico que ainda não havia sido efetivamente implantado em 2011, posto que a
avaliação foi feita como "se em funcionamento estivesse o projeto de manejo florestal".
Além disso, o Plano de Manejo só ficou pronto, no mínimo, no ano de 2010, quando foi
realizado o segundo inventário madeiro para a elaboração do plano. Assim, o plano de
manejo não serve para comprovar exploração extrativa do imóvel no ano de 2007, ano
base para fins da tributação do ITR do exercícios de 2008.
Além disso, está consignado no laudo de avaliação que houve área desmatada no
passado, para utilização na pecuária, hoje sem utilização.
Também se observa a presença de algarobas, comprovando que a vegetação nativa não
está intacta, ou seja, foi objeto de desmatamento. Para a Caatinga, algaroba é vegetação
exótica e, como se apreende de texto obtido do sítio da Embrapa Semiárido, ela é uma
espécie que causa danos ao meio ambiente, não podendo ser considerada área ocupadas
como algarobas como áreas cobertas com vegetação nativa:
(...)
Com relação às áreas declaradas nas DITRs 2008 como áreas isentas de tributação,
totalizando 1.798,5 ha de área de reserva legal, ou seja, 20% da área do imóvel, essa
informação foi corroborada pelo avaliador na página 6 do Laudo de Avaliação LA 018-
11.
Portanto, a área de reserva legal declarada não será objeto de alteração pela fiscalização,
mantendo-se, para fins de reconhecimento da isenção, o valor de 1.798,5 ha, conforme
preceitua o § 70, art. 10 da Lei n° 9.393/1996.
DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL DO IRPF
Para corroborar a tese de que não houve atividade rural no imóvel rural no ano de 2007,
que serve de base para a tributação do ITR do exercício 2008, a fiscalização analisou a
Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física — DIRPF e
Anexo da Atividade Rural apresentados pelo autuado para o exercício de 2008, ano-
calendário 2007.
Não existe na declaração de imposto de renda analisada nenhum tipo de renda
proveniente de contratos de arrendamento ou parceria do imóvel Fazenda
Austrália/Pedra D'Água. No Anexo da Atividade Rural, o atuado declara que explora,
unicamente, o imóvel rural denominado Fazenda Barragem de Pedra, com área de 272
ha, Nirf 6.771.417-0, localizado no Município de Buíque/PE.
Com isso, tem-se mais um elemento de prova, que é a declaração de imposto de renda
da pessoa física apresentada pelo próprio autuado, confirmando a não utilização do
imóvel na atividade rural no anos de 2007.
Assim, conforme cálculos de fl. 18, a fiscalização glosou as áreas declaradas pelo
RECORRENTE como áreas de produção vegetal, reduzindo-a de 5.159,0ha para 2ha, além de ter
efetuado a glosa integral das áreas de descanso e de pastagens declarada (35,0ha e 8,0ha,
respectivamente), o que provocou alteração do grau de utilização do imóvel para 0,03%
(percentual arredondado para 0,1%), conforme tabela abaixo (fl. 19):
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-005.945 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13413.720177/2012-68

Sendo assim, aplicando-se a alíquota de 20% ao VTN arbitrado, foi apurado
diferença de ITR de R$ 574.112,10, sobre o qual incidiu os juros de mora e a multa de ofício de
75%.
Os laudos apresentados à Receita Federal foram acostados às fls. 49/121, ao passo
que o laudo apresentado ao Incra foi acostado às fls. 139/154.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 206/227 em 15/01/2013,
acompanhada de documento de fls. 240/242 assinado pela empresa VALOR criticando a
comparação feita pela fiscalização dos Laudos Técnicos LA 282-11 e LA 018-11, os quais foram
novamente acostados às fls. 243/281 e fls. 282/401, respectivamente, além de outros
documentos, conforme rol de fl. 228. Ante a clareza e precisão didática do resumo da
Impugnação elaborada pela DRJ em Brasília/PE, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor
parte do presente relatório:
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 14.12.2012 (sexta-feira), às fls. 198, ingressou o
contribuinte, em 15.01.2013, às fls. 206, com sua impugnação de fls. 206/227, instruída
com os documentos de fls. 228/431, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- requer, desde já, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até julgamento final
na instância administrativa;
- afirma que a área total do imóvel é de 8.264,68 ha, conforme levantamento
planimétrico e não a área de 8.982,8 ha apurada pela fiscalização, sob o argumento de
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-005.945 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13413.720177/2012-68

que a peça técnica não está assinada por nenhum profissional e está desacompanhada de
ART;
- discorda do arbitramento do VTN sob alegação da fiscalização de suposta disparidade
entre avaliações realizadas pela VALOR – Engenharia de Avaliação e Perícia Ltda, que
ensejou a adoção do SIPT, embora o Laudo de Avaliação Patrimonial LA 28211, de
22.09.2011, diga respeito, unicamente, ao VTN, com data-base em 2006 e o Laudo de
Avaliação Patrimonial LA 01811, de 31.01.2011, apure o Valor de Mercado do Imóvel,
inclusive seu potencial econômico, com data-base em 2011;
- discorda, também, da visão da fiscalização de que o efeito da algaroba no ecossistema
caatinga evidenciaria o desmatamento no imóvel, não obstante Plano de Manejo
Florestal de Rendimento Sustentado, Fazenda Pedra Branca, Tupanatinga/PE,
atualização do inventário florestal e aprofundamento da análise ambiental, de fevereiro
de 2010 e o Relatório Técnico UDCF no 65/10 da Agência Estadual de Meio Ambiente
e Recursos Hídricos (CPRH), não tragam qualquer menção sobre essa espécie de
vegetação;
- evidencia os prejuízos que a ausência prévia de intimação vem gerando, vez que para
esclarecer fatos elementares, já se encontra onerado por um Auto de Infração que não
tem qualquer condição de ser mantido nas instâncias administrativas de julgamento;
- entende que desponta a ilegalidade do procedimento administrativo de fazer incidir
juros de mora (SELIC) sobre multa de ofício, tal como vem decidindo o CARF;
- reitera que a área total do imóvel é de 8.264,68 ha, de acordo com o Levantamento
Planimétrico, subscrito pelo técnico em edificações Alberes F. Brederodes França, com
CREA/PE e com ART, que é diversa da indicada no Auto de Infração, logo deve ser
anulado o Auto, pois a consideração de uma área maior do que a existente deturpa todo
o cálculo do ITR, não justificando a retificação das informações lançamento;
afirma que, contrariamente ao que diz a fiscalização, o Laudo de Avaliação Patrimonial
LA 28211, de 22.09.2011, com database de 1o.01.2006, referese só ao VTN, não incluiu
culturas e potencial madeireiro, informando um VTN de R$182,00/ha, que foi
transposto para 2008 pela atualização monetária utilizando o IGPM, o que é plenamente
válido, pois, entre 2006 e 2008, não houve modificação e valorização significativa na
região;
- considera que a errônea passagem existente na Conclusão do Laudo acerca da inclusão
de “culturas e potencial de extração da cobertura vegetal” decorre de mero erro de
digitação, que não pode servir de fundamento para afastar todo o seu conteúdo;
- aduz que o Laudo de Avaliação Patrimonial LA 01811, emitido em 31.01.2011, com
database de 1o.01.2011, tem objetivo diverso, além de ser mais abrangente do que o
Laudo LA 28211, porquanto é composto: a) de avaliação da terra; b) avaliação das
benfeitorias e equipamentos extras e c) avaliação do potencial madeireiro, como se
infere dos seus itens 10.1., 10.2 e 10.3;
- salienta que houve sensível modificação no mercado imobiliário em 2011 a partir da
Transposição do Rio São Francisco e da ferrovia transnordestina, obras governamentais
de grande porte que influem no valor dos imóveis das regiões circunvizinhas,
por isso é justificável o VTN de R$615,00/ha;
- considera que se o VTN de 2008 foi fixado em R$204,00/ha e a sua
majoração para 2011 foi de R$615,00/ha, mostrase completamente factível, quando há
obras públicas que impactaram o desenvolvimento do Vale do Moxotó/PE, ressaltando
que a valorização foi em torno de 237,91% e não os 1.123,18% descritos no Auto de
Infração;
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-005.945 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13413.720177/2012-68

- afirma que é notório que o valor dos imóveis sofreu um consistente
aumento após 2008, associado, também, pelo desenvolvimento patrocinado por
iniciativa governamental e sobre o tema a sociedade empresária VALOR – Engenharia
de Avaliação e Perícia Ltda prestou esclarecimentos acerca da análise efetuada pela
fiscalização, em anexo, que comprova documentalmente que não houve qualquer
“indício da ocorrência de falha no procedimento avaliatório...”, tal como alegado pela
fiscalização;
- entende que equivocouse a fiscalização ao deixar de considerar o inteiro teor dos
referidos Laudos e o contexto em que foram confeccionados, não havendo qualquer
incoerência ou imprecisão técnica entre eles, não havendo justificativa para arbitrar o
VTN, com base no SIPT, fixado em R$400,00/ha, em região de caatinga;
- entende, também, que o SIPT só pode ser utilizado em substituição ao VTN quando
não existe documento hábil para sustentar as informações prestadas, assim, como o
Laudo de Avaliação Patrimonial LA 28211, cumpre as regras da ABNT, com
undamentação de precisão grau II, deve prevalecer o VTN de R$204,00/ha e transcreve
Decisões do CARF para referendar seu argumento;
- entende que, em razão dos vícios suscitados, resta indubitável a imprecisão do
lançamento, conduzindoo ao caminho da nulidade;
- entende que a fiscalização, se valendo do Laudo de Avaliação Patrimonial LA 01811,
distorce suas conclusões, posto que considerou a área ocupada com benfeitorias de 68,1
ha e de produtos vegetais de 2,0 ha, mas desconsiderou a vegetação nativa, que requer
autorização dos órgãos ambientais para qualquer intervenção;
- entende, ainda, não ser legítimo o procedimento que deixa de considerar parte dos
dados do Laudo LA 01811, os quais demonstram existir área de vegetação nativa,
escolhendo trechos do Laudo, tirandoos do contexto, não se coadunando com os
princípios da moralidade e legalidade previstos no art. 37 da Constituição da República;
- afirma que a área desmatada para pecuária não foi dimensionada de forma direta no
Laudo LA 01811, de 31.01.2011, salientando que o Laudo é de 2011 e a DITR é de
2008, fato que por si só torna questionável o seu uso pela fiscalização, e que os cálculos
para o potencial madeireiro deixam entrever ser a área desmatada relativamente
pequena, se comparada com a área total do imóvel;
- considera que a área de manejo abrangeria 15 faixas de exploração anual de
aproximadamente 458,08 ha, assim, verificase que existem, ao menos, 6.886,31 ha de
cobertura vegetal disponível e se a área de reserva legal de 1.796,57 ha não pode ser
incluída, e considerando os 68,1 ha de área de benfeitorias e os 2,0 ha de agricultura de
subsistência e a área total adotada no Laudo LA 01811 de 8.982,88 ha, com base nas
Escrituras do Cartório de Registro de Imóveis, temse que a área desmatada (sem
utilização) seria de 229,9 ha, sendo essa área o máximo que a fiscalização poderia
considerar como desmatada;
- ressalta o Quadro de Usos constante no Laudo LA 01811, em sua página 06, que diz
que a área para manejo florestal é de 6.886,31 ha;
- explana sobre seus argumentos de discordância em relação ao descrito ela fiscalização
de que a vegetação nativa não estaria intacta, em razão de desmatamento da presença de
algaroba;
- esclarece que o Plano de Manejo Florestal de Rendimento Sustentado, atualização do
inventário florestal e aprofundamento da análise ambiental, de fevereiro/2010, com
ART, contém uma descrição ambiental detalhada, não se encontrando alusão a algaroba,
ressaltando que esse Plano de Manejo faz parte do Laudo LA 01811, circunstância que
demonstra a falta de critério para a lavratura do Auto de Infração, e afirma que,
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-005.945 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13413.720177/2012-68

diferentemente das conclusões fiscais, há vegetação nativa de caatinga e que a
degradação, vislumbrada pela fiscalização, não se harmoniza com os documentos
acostados;
-
esclarece que a Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos/PE (CPRH) ratifica as conclusões do citado Plano de Manejo Florestal, como
pode ser depreendido do item 07 do Relatório Técnico UDCF no 65/10, referente às
espécies predominantes e arrola essas espécies;
- salienta que a ausência de algaroba nos inventários florestais é circunstância relevante
que acarreta a nulidade do Auto de Infração, acrescentando que o fato de um laudo
específico com a “análise ambiental aprofundada” subscrito por engenheiro florestal,
corroborada pelo referido Relatório Técnico, tem valor probante superior ao de um
Laudo de Avaliação, no caso, o LA 01811;
- caso assim não seja entendido, o que se admite por debate, a menção no Laudo LA
01811 de “10% de algaroba”, só pode ser interpretada como sendo 10% da área apta
para manejo florestal (10% de 6.886,31 ha), máxime quando a algaroba tem grande
dificuldade de se desenvolver em ambientes secos, ou seja, distantes de pontos de
riacho, como é o caso do imóvel em tela;
- considera, em razão do exposto, que é exorbitante a alíquota aplicada de 20%, a
pretexto de um GU de 0,03%, que não se compadece com as peculiaridades do imóvel;
considera que, vislumbrando a questão por qualquer ângulo, não há como manter o
Auto de Infração, seja porque a vegetação nativa de caatinga está preservada, com
índices de Shannon compatíveis ao verificados em Unidades de Conservação, seja
porque a eventual existência de algaroba só poderia recair em 10% da área passível de
manejo florestal;
- considera que, em respeito ao princípio da legalidade, que norteia os atos da
Administração Pública, do qual decorre o princípio da verdade material, cabe aos órgãos
da administração fazendária perseguir sempre a verdade real dos fatos que deram
origem aos lançamentos e, por isso, havendo erro por parte da fiscalização na apuração
da base de cálculo, é necessário que haja a nulidade do lançamento, ainda que a falha
tenha origem na declaração elaborada pelo contribuinte e apresenta Ementas de
Decisões do CARF para embasar sua tese;
aduz que o arbitramento da base de cálculo é desconsideração da verdade dos fatos, já
que a fiscalização não analisou os Laudos de Avaliação com o cuidado necessário e nem
atentou para o Plano de Manejo Florestal de Rendimento Sustentado, Fazenda Pedra
Branca, Tupanatinga/PE, para a atualização do inventário florestal e aprofundamento da
análise ambiental, de fevereiro de 2010, e para as informações do Levantamento
Planimétrico;
- requer a produção de prova pericial, para que seja aferida por profissionais habilitados
a realidade fática do imóvel, indicando peritos e formulando quesitos;
- discorre sobre a ilegalidade da aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício e
transcreve Ementa e excerto de Decisões do CARF sobre o tema;
pelo exposto, requer:
i) O deferimento da prova pericial, para que sejam respondidos pelos peritos os quesitos
formulados;
ii) a nulidade do Auto de Infração em face à existência de inúmeros erros que o afastam
do real fato gerador do ITR e maculamno de vício insanável;
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-005.945 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13413.720177/2012-68

iii) caso entender não se tratar de hipótese de nulidade, requer a improcedência do Auto
de Infração por não espelhar o real fato gerador do ITR, devendo-se:
a) considerar 8.264,68 ha como área total do imóvel;
b) afastar o SIPT na aferição do VTN, devendo-se adotar o valor de R$204,00/ha, tal
como apurado no Laudo de Avaliação Patrimonial 28211;
c) admitir a existência de vegetação nativa de caatinga em estágio normal de
preservação, típicas das áreas de conservação, razão pela qual devem ser excluídas da
base de cálculo do ITR, além de afastar a exorbitante alíquota de 20%;
d) a não incidência de juros de mora (SELIC) sobre a multa de ofício.
Informe-se que foi formalizada Representação Fiscal Para Fins Penais, conforme
Processo no 13413.720002/201331 – Apenso, de acordo com o Termo de apensação de
fls. 204.
É o relatório.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Brasília/DF julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 436/456):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2008
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Improcedente a arguição de nulidade quando o Auto de Infração contém os requisitos
contidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59, do
mesmo Decreto.
DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL
Incabível a redução da área total do imóvel tendo em vista a ausência de documentação
hábil para tanto, qual seja, Certidão ou Matrícula do Registro de Imóveis na qual conste,
para o imóvel em questão, nova área total.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DA ÁREA COBERTA COM FLORESTAS NATIVAS
As áreas cobertas por florestas nativas, para fins de exclusão do ITR, cabem ser
reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja
comprovada a protocolização, em tempo hábil, do requerimento do competente ADA.
DAS ÁREAS UTILIZADAS NA EXPLORAÇÃO EXTRATIVA
Somente pode ser considerada, sem a aplicação de índice de rendimento por produto, a
área do imóvel rural explorada com produtos vegetais extrativos, mediante plano de
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-005.945 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13413.720177/2012-68

manejo sustentado aprovado pelo IBAMA até o dia 31 de dezembro do ano anterior ao
de ocorrência do fato gerador do imposto, e cujo cronograma esteja sendo cumprido
pelo contribuinte.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - SUBAVALIAÇÃO
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base no VTN/ha apontado
no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional habilitado, com
ART devidamente anotada no CREA, atenda a integralidade dos requisitos das Normas
da ABNT, demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço
de mercado, e existência de características particulares desfavoráveis em relação aos
imóveis circunvizinhos.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos
autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação
prevista na legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 18/11/2013 (fl.
459), apresentou o recurso voluntário de fls. 462/500 em 13/12/2013.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos apresentados em sua
impugnação, inovando apenas na alegação de que teria havido cerceamento do direito de defesa
quando a DRJ negou o seu pedido de perícia, além de ter utilizado fundamento diverso para
manter a autuação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-005.945 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13413.720177/2012-68

PRELIMINAR
Nulidade por cerceamento do direito de defesa
Em seu recurso voluntário, o RECORRENTE defende a suposta nulidade do
lançamento por cerceamento do direito de defesa, em razão da autoridade julgadora ter
considerado que o laudo apresentado não era suficiente para comprovar o VTN, mas ter negado
o pedido de realização de perícia.
Pois bem, no processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por
pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte. Assim entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para defesa,
não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do contraditório e da ampla
defesa.
(Acórdão 3301-004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018, Rel.
Liziane Angelotti Meira )
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma
legal, não há que se falar em nulidade da autuação
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018, Rel.
Paulo Guilherme Déroulède)
Nos precedentes acima, as alegações de nulidade por violação a ampla defesa
foram afastadas, pois não foram comprovados os prejuízos sofridos pelos contribuintes.
No presente caso, entendo que não houve violação à ampla defesa do contribuinte.
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-005.945 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13413.720177/2012-68

Com relação ao primeiro argumento apontado pelo RECORRENTE, de que é
incongruente a fiscalização negar a realização de perícia ao mesmo tempo em que entende
inexistir provas suficientes nos autos para corroborar as alegações do contribuinte, não há
qualquer cerceamento do direito de defesa.
Isto porque, a finalidade de uma diligência ou perícia não é produzir prova em
favor de nenhuma das partes, mas apenas municiar o julgador na formação de sua convicção,
mediante saneamento de dúvida técnica existente nos autos.
Cabe ao sujeito passivo produzir as provas que entende ser suficiente para
comprovar seu direito, razão pela qual não constitui cerceamento do direito de defesa o
indeferimento do pedido de realização de perícia, cuja única finalidade seria suprir a deficiência
do sujeito passivo em comprovar o que alega.

Nulidade material por erro na identificação na área do imóvel
Ato contínuo, o RECORRENTE defende a nulidade material do lançamento,
posto que houve erro na identificação do tamanho do imóvel, circunstância agravada pela
suposta alteração do critério jurídico e fático do lançamento pela autoridade julgadora, que
adotou razões distintas daquelas elencadas pela fiscalização para não acatar o tamanho do imóvel
apresentado no Laudo Planimétrico.
Entendo que não houve qualquer nulidade no lançamento. Isto porque,
diferentemente do que alega o RECORRENTE, a discussão acerca da área apresentada no Laudo
Planimétrico é apenas tangencial, na medida em que a área total do imóvel considerada pela
fiscalização foi aquela efetivamente declarada pelo RECORRENTE nas três DITR apresentadas,
correspondente aos três imóveis que unificados deram origem ao imóvel rural sub judice (fls.
155/168).
Como exposto, os 3 imóveis foram unificados em uma única NIRF, conforme
expõe o relatório fiscal e o parecer fiscal de fls. 126/129. Não se tratou de área total arbitrada
pela fiscalização, que poderia ser elidida mediante apresentação de prova em contrário, mas de
área efetivamente declarada pelo RECORRENTE como sendo a área do imóvel.
Assim, ainda que a autoridade fiscalizadora tenha adotado critério jurídico distinto
para negar o laudo planimétrico, tal circunstância não implica em alteração do lançamento, na
medida em que o laudo não foi elemento relevante na definição da área total do imóvel, repisa-
se, declarada pelo próprio RECORRENTE.

MÉRITO
Glosa das áreas de plantação vegetal
No mérito, o RECORRENTE, alega, em síntese, que foi indevida a glosa das
áreas de plantação vegetal declaradas em sua DITR, na medida em que os laudos apresentados
comprovam a existência de cobertura vegetal.
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-005.945 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13413.720177/2012-68

Como cediço, a glosa destas áreas altera o grau de utilização do imóvel. O grau de
utilização do imóvel é a relação entre a área efetivamente destinada ao desenvolvimento da
atividade rural e a totalidade da área aproveitável deste imóvel, nos termos do art. 10, inciso VI,
da Lei no 9.393/1996, abaixo transcrito:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: [...]
VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área efetivamente utilizada e
a área aproveitável.
Este grau tem relevância, pois a alíquota incidente sobre o valor da terra nua será
majorada a depender do grau de utilização do imóvel, nos termos do art. 11, Lei no 9.393/1996.
Confira-se

Portanto, para aumentar o grau de utilização do seu imóvel, o RECORRENTE
deve comprovar a efetiva utilização da área glosada pela fiscalização nas atividades de produção
vegetal.
No presente caso, o RECORRENTE justifica que a existência de cobertura
vegetal com potencial de exploração madeireira é suficiente para o reestabelecimento das áreas
glosadas à título de produção vegetal.
Apesar de ter sido declarada como área de produção vegetal, observa-se que desde
sua primeira manifestação o RECORRENTE alega que se trata de cobertura vegetal para fins de
exploração madeireira, portanto, área caracterizada como de exploração extrativa, e não de
plantação.
A despeito de possuir firme entendimento que não é possível retificar a DITR,
entendo que, no presente caso, em razão da similaridade de tais áreas, é razoável acreditar que
tenha sido mero erro de preenchimento do RECORRENTE, razão pela qual apreciarei o mérito
da glosa.
Dispõe o art. 18 do Decreto no 4.382/2002, que a área efetivamente utilizada do
imóvel é obtida da seguinte maneira:
Art. 18. Área efetivamente utilizada pela atividade rural é a porção da área aproveitável
do imóvel rural que, no ano anterior ao de ocorrência do fato gerador do ITR,
tenha (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, inciso V, e § 6o):
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-005.945 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13413.720177/2012-68

I - sido plantada com produtos vegetais;
II - servido de pastagem, nativa ou plantada, observados, quando aplicáveis, os índices
de lotação por zona de pecuária a que se refere o art. 24;
III - sido objeto de exploração extrativa, observados, quando aplicáveis, os índices
de rendimento por produto a que se refere o art. 27 e a legislação ambiental;
IV - servido para a exploração de atividade granjeira ou aqüícola;
V - sido objeto de implantação de projeto técnico, nos termos do art. 7o da Lei
no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993.
Da norma acima, seria possível o enquadramento do presente imóvel em duas
categorias: área objeto de exploração extrativa ou objeto de implantação de projeto técnico.
Ocorre que, a área não foi efetivamente utilizada em nenhuma exploração
extrativa, tendo apenas ocorrido análises acerca do potencial madeireiro do imóvel. Não foi
apresentado nenhum documento atestando que houve a efetiva exploração, tais como notas
fiscais, romaneio de cargas, etc.
Além disto, a autorização de fls. 430, emitida pela agência estadual de meio
ambiente, apenas autorizou a execução do plano de manejo sustentável a partir do ano de 2010,
ao passo em que os fatos geradores do ITR deste lançamento fazem referência ao ano de 2007.
Assim, inexistindo qualquer exploração efetiva, é impossível a caracterização de
qualquer área efetivamente utilizada com fundamento no art. 18, inciso III do Decreto no
4.382/2002.
Ademais, conforme bem apontou a fiscalização, o RECORRENTE não informou
em sua declaração de imposto de renda (fls. 171/190) qualquer renda proveniente de contratos de
arrendamento ou parceria do imóvel Fazenda Austrália/Pedra D'Água. No Anexo da Atividade
Rural, apenas declara que explora o imóvel rural denominado Fazenda Barragem de Pedra, com
área de 272 ha (Nirf 6.771.417-0), não sendo este o imóvel objeto do presente caso.
Este é mais um indício de que não há exploração extrativa no imóvel denominado
Fazenda Austrália/Pedra D'Água.
Por sua vez, foram acostados aos autos diversos estudos e projetos técnicos de
expedidos por profissionais habilitados, circunstância que, ao menos em tese, possibilita a
caracterização da área na hipótese prevista no art. 18, inciso V, também do Decreto no
4.382/2002.
Ocorre que, mais uma vez, todos os projetos fazem referência aos nãos de 2009 e
2010, não tendo sido apresentado nenhum estudo da viabilidade de extração de madeira nos anos
de 2006 e 2007, conforme determina o caput do art. 18 do Decreto no 4.382/2002. Logo, também
não é possível qualquer exclusão com base neste fundamento.
Assim, entendo como procedente as glosas das áreas de plantação vegetal
efetuadas pela fiscalização.

Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-005.945 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13413.720177/2012-68

VTN – Arbitramento com base no Sistema de Preço de Terras (SPIT)
Na parte atinente ao cálculo do Valor da Terra Nua – VTN, o contribuinte,
regularmente intimado, apresentou o laudo de avaliação patrimonial LA 282-11 (fls. 49/85), que
atesta um VTN de R$1.835.000,00/ha (R$ 204,00/ha), para o ano de 2008.
Em síntese, podemos dizer que o VTNm/ha representa a média ponderada dos
preços mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião, observando-se nessa
oportunidade o conceito legal de terra nua previsto na legislação de regência sobre o assunto,
utilizando-se como data de referência o último dia do ano anterior ao do lançamento.
Sobre a matéria, prevê a legislação que o contribuinte fara a auto avaliação do
VTN do imóvel, e, nos casos em que a fiscalização entender pela subavaliação, poderá ser feito o
arbitramento tomando como base as informações sobre o preço de terra constante no sistema
instituído pela Receita, a conferir:
Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel, observadas
data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel
. § 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do
ano a que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da terra nua a
preço de mercado. (...)
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. (...)
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: (...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas: a) de preservação
permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de setembro de
1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do
imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios. (Grifou-se)
Infere-se, portanto, a obrigação de demonstrar a aptidão do valor declarado ao
título de VTN é do contribuinte, posto que foi ele quem o “estipulou”, e, quando não
comprovadas as informações, caberá a fiscalização efetuar o arbitramento nos termos da
legislação.
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-005.945 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13413.720177/2012-68

Contudo, no presente caso, apesar de o contribuinte ter apresentado o laudo de
avaliação LA 282-11, entendo que não restou fielmente demonstrado o VTN do imóvel. Isto
porque, conforme bem exposto pela fiscalização, houve evidente falha no procedimento
avaliatório realizado, pois no laudo entregue à Receita Federal (LA 282-11 – fls. 49/85) o VTN
apurado para o ano de 2008 foi de R$ 1.835.000,00, ao passo que no Laudo entregue ao Incra
para fins de negociação do mesmo imóvel (LA 018-11 – fls. 139/154) o VTN foi apurado em R$
5.525.000,00.
Há nítida discrepância entre os laudos no que diz respeito ao VTN, fazendo com
que não mereça fé os laudos apresentados pelo contribuinte, na medida que o mesmo apresenta
laudo com valor menor (sobre o qual pretende seja calculado o imposto por ele devido à União) e
outro com valor maior (que seria o valor pretendido para venda do imóvel à União para fins de
reforma agrária) para o mesmo imóvel e no mesmo ano.
Não pode o contribuinte pretender que o VTN do imóvel seja de “x” para ele
pagar os tributos devidos e, ao mesmo tempo, querer que o VTN do mesmo imóvel seja de “5x”
com a finalidade de vende-lo à União (para que o poder público pague a ele esse valor). Caso o
contribuinte acredite que merece receber “5x” pelo VTN do imóvel, então o ITR deveria ser
calculado em cima desse valor. A discrepância apontada faz com que o contribuinte se beneficie
da própria torpeza.
Deste modo, s.m.j., entendo que não restou demonstrado de forma inequívoca o
VTN do imóvel, já que o contribuinte elaborou dois laudos com valores discrepantes entre si;
inclusive discrepante com o VTN declarado inicialmente.
Os documentos acostados aos autos não comprovam o VTN. Assim, permanece a
dúvida nos autos acerca do VTN efetivo. Neste sentido, em razão da subavaliação inicial do
VTN e por não merecerem fé os laudos apresentados, é plenamente possível o arbitramento do
VTN via sistema instituído pela RFB, procedimento corretamente adotado pela fiscalização.
Este sistema é o chamado Sistema de Preços de Terra (“SIPT”), instituído pela
Portaria SRF no 447/2002. Portanto, ante a ausência da prova efetiva do valor do VTN adotado, é
o SIPT que será competente para determinar o preço da terra nua.
Deste modo, entendo pela manutenção do VTN obtido pela fiscalização mediante
consulta ao SIPT.

Demais Áreas Cujo Reconhecimento foi pleiteado
Por fim, o RECORRENTE pleiteou o reconhecimento da existência de área vasta
área de vegetação nativa de caatinga (floresta nativa), conforme demonstraria o Laudo acostado
aos autos. Assim, não seria “legítimo o procedimento fiscal que deixa de considerar parte das
informações contidas no Laudo de Avaliação Patrimonial LA 018-11, as quais demonstram
existir ampla área de vegetação nativa, para fazer incidir o ITR” (fl. 490).
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-005.945 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13413.720177/2012-68

Contudo, entendo que não cabe neste processo discutir a existência ou não das
referidas áreas visto que o presente lançamento decorreu unicamente da glosa das áreas de
produtos vegetais, de pastagens e de descanso, além do arbitramento do VTN.
Ou seja, das áreas não tributáveis, o contribuinte apenas alegou existir uma área
de reserva legal de 1.798,5ha, que não foi alterada pela fiscalização. Todas as outras áreas foram
declaradas pelo RECORRENTE como zeradas no DIAT (fl. 19), não cabendo a alteração de sua
própria declaração após o lançamento, pois as alterações pretendidas não decorrem de mero erro
de preenchimento pelo contribuinte, mas sim de verdadeira retificação de sua declaração.
Transcrevo recente precedente desta Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a alteração
pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação
de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No voto do acórdão acima mencionado, o Ilustre Relator, Conselheiro Carlos
Alberto do Amaral Azeredo, expôs os seguintes fundamentos sobre a matéria, os quais utilizo
como razões de decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada em
laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72 permite
concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, cuja
competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura
do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que
versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de exigência
fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o lançamento
e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o inciso III do art. 272
do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no
430/2017, preceitua que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão
de ofício de lançamentos.
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-005.945 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13413.720177/2012-68

Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de retificação de
declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos que fosse o caso de
mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos diversos, o do contencioso
administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o da revisão
de ofício, este contido na competência da autoridade administrativa, o que poderia
macular de nulidade o aqui decidido por vício de competência.
No presente caso, conforme exposto, o RECORRENTE pleiteou o
reconhecimento da área de floresta nativa durante a fase litigiosa do procedimento fiscal; e tais
áreas não deixaram de ser declarada por mero erro de preenchimento. Contudo, entendo que,
nesta fase, a análise do caso fica adstrita às razões que culminaram o lançamento.
Portanto, não cabem discussões acerca do reconhecimento das demais áreas
pleiteadas pelo RECORRENTE, o que significaria autorizar a retificação da declaração do
contribuinte (revisão de ofício do lançamento), competência não atribuída a este órgão julgador.
Consequentemente, desnecessário adentrar na discussão envolvendo a necessidade
de ADA para abatimento da área de Florestas Nativas para apuração da área tributável do
imóvel.

Dos Juros de Mora – SELIC – Sobre a multa
O RECORRENTE alega ser indevida a aplicação da correção pela SELIC
incidente sobre a multa de ofício.
No entanto, de acordo com a Súmula no 108 deste CARF, sobre o valor da multa
de ofício, são devidos os juros moratórios calculados à taxa referencial do SELIC, a conferir:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Portanto, nego provimento ao argumento do RECORRENTE.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital